Tribunal: TJDFT
Processo: 0702628-48.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ACOLHIMENTO. CONCLUSÃO INALTERADA. PREQUESTIONAMENTO.
I - Tendo sido o acórdão omisso em relação à análise do Auto de Reconhecimento de Pessoa por Fotografia, ainda que a conclusão se mantenha inalterada, deve ser acolhido.
II - Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração estão
restritos às hipóteses do artigo 619 do CPP.
III - Embargos de declaração acolhidos, contudo, sem reflexos na conclusão do acórdão.